Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. FACULDADE DE REVOGAÇÃO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que deu provimento ao recurso do autor e reconheceu a ilegalidade da manutenção de descontos automáticos em conta corrente após a revogação da autorização pelo consumidor, ainda que a dívida permanecesse exigível. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, alega inaplicabilidade da Resolução no 4.790/2020 do Bacen ao contrato firmado e questiona a interpretação conferida ao Tema 1.085 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada inaplicabilidade da Resolução no 4.790/2020 do Bacen e a natureza garantista da cláusula de débito automático; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à validade da dívida e à possibilidade de sua cobrança após o cancelamento da autorização de débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão apta a ensejar embargos de declaração é aquela relativa a ponto relevante e não apreciado, o que não se verifica, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da vigência da Resolução no 4.790/2020 e a existência de norma anterior (Resolução CMN no 3.695/2009) que já assegurava ao consumidor o direito de revogar a autorização de débito.
4. O contrato em análise foi firmado quando a Resolução no 4.790/2020 já estava vigente, afastando a alegação de sua inaplicabilidade.
5. O acórdão apreciou a cláusula de débito automático, concluindo que a faculdade de revogação não viola a força obrigatória dos contratos nem os arts. 313 e 314 do CC, devendo o devedor assumir as consequências contratuais de sua escolha.
6. A contradição que autoriza embargos é a interna, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica, pois o julgado manteve a higidez da dívida e apenas afastou a cobrança por meio de desconto automático após a revogação da autorização.
7. O recurso revela intento de rediscutir matéria já apreciada, o que caracteriza finalidade protelatória, atraindo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2o; CC, arts. 313 e 314; Resolução CMN no 3.695/2009; Resolução CMN no 4.480/2016; Resolução Bacen no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 07.08.2024.